Tribunal: TJDFT
Processo: 0002145-98.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLANTA. PRELIMINAR. JUNTADA DOCUMENTOS. APELO. EXTEMPORANEIDADE. DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS. MÉRITO. ATRASO DA OBRA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AFASTADO. ATRASO CONFIGURADO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DEVIDA. TERMO INICIAL. DATA CONTRATADA PARA ENTREGA. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Prova que não se coadune com o conceito de documento novo definido pela legislação pátria ou que não pressupõe caso fortuito ou força maior não pode ser objeto de análise em sede recursal. Documentos não analisados.
2. Transcorrido o prazo estabelecido no contrato para entrega do imóvel e não tendo sido configurado caso fortuito ou de força maior, necessário entender-se pela inadimplência da construtora.
2.1. As alegações de falta de mão-de-obra e exceção de chuvas estão inseridas no risco do empreendimento, não podendo ser repassados ao consumidor, ou utilizado como motivação para isentar as rés apelantes do atraso na entrega do empreendimento.
3. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” (REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019)
3.1. A multa moratória incide desde a data em que a entrega deveria ter ocorrido até a entrega das chaves. Precedentes.
4. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.